Tribunal: TJMT
Processo: 1002740-28.2023.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002740-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), ALMEIDA'S MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 07.803.838/0002-43 (AGRAVANTE), VICTOR SATOSHI KUROYANAGI RAMOS - CPF: 064.506.801-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
- EXECUÇÃO FISCAL
- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -

ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS UTILIZADOS PARA ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS - TEMA 1.062/STF - LIMITAÇÃO AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO
-
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1.
“
Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
” (Tema 1.062/STF)
.

2
.
Se
a
própri
a

parte Excipiente
instrui sua Exceção de
Pre
-Executividade com laudo
técnico
pericial,
resta enfraquecid
o

o argumento de que o caso não demanda
a necessária
dilação probatória.

3. Fica evidente a necessidade de dilação probatória quando o IGP-DI, índice de correção monetária utilizado pelo Estado para a atualização de créditos tributários apresenta variação negativa
em determinados meses, enquanto a Taxa Selic se mantém constante no mesmo período.

4. Apesar da diferença de variação constatada, não há como dizer, sem a prova técnica necessária, se a variação
da
IGP-DI se mantém abaixo ou no limite lega
l
estabelecido no julgamento do Tema n.
º
1.062
/STF
para todo o período em que o contribuinte se encontra em mora tributária junto ao Estado.

5.
Agravo
de Instrumento
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Agravo de
Instrumento

com pedido de efeito
suspensivo,
interposto
p
o
r

ALMEIDA’S MINERAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA
EPP

contra
a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba
,

pela qual foi rejeitada
a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada
na Ação de Execução Fiscal n.
º
1000507-32.2021.8.11.0096
,
ao
fundamento de
que
se faz
necessária
a
dilação probatória
.

Em suas
razões
de recurso (id. 157949695
)
, a Agravante
sustenta que
:

-
não
se
questiona o valor principal do débito tributário objeto da
E
xecução, mas
apenas
a adequação dos encargos incidentes sobre a dívida
;

-
a
Execução de
Pré
-Executividade traz o argumento de que na CDA objeto da
E
xecução foram utilizados índices de correção diversos daqueles estabelecidos pelo STF;

-
de acordo com
a tese firmada pelo STF, a discricionariedade de que dispõem os entes políticos para legislar sobre os índices de correção
monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos tributários encontra limites nos índices
e taxas
adotados pela União;

- é desnecessária a dilação probatória para decisão
sobre
a tese
arguida
na Exceção, pois o simples cálculo aritmético seria capaz de demonstrar que o índice de correção monetária utilizado pelo Agravado supera aqueles fixados pela União
.

Postula, por fim,
a concessão
de efeito suspensivo ao recurso
, bem como o seu
conhecimento e
provimento
, a fim de que seja reformada a decisão recorrida
, determinando-se
o recálculo dos encargos da CDA objeto da Execução, nos termos do Tema 1.062/STF
.

Contrarrazões do Agravado combatendo pontualmente as razões do recurso e postulando, ao final, pelo seu desprovimento (id. 164066168).

O p
edido de efeito suspensivo
foi
indeferido
pela
relatora originária, a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, confor
m
e decis
ã
o lan
ç
a
d
a no
id.
158229157
.

O recurso
é
preparado (id. 187071680)
e
t
empestivo
, pois afere-se
da aba “Expedientes” -
PJe
1º Grau,
que a

Agravante
foi intimad
a

em 24/01/23

e interpôs o
presente recurso
em
14
/02/2023
,
portanto,
dentro do prazo legal previsto no CPC
.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público na lide, nos termos da Súmula n.
º
189 do STJ
.

Conclusos
por redistribuição (id.
174873689
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de controvérsia estabelecida
em

Agravo de Instrumento

interposto por

ALMEIDA ́S MINERAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP
,

por meio do qual
se
busca a reforma da decisão
proferida pelo juízo
da Vara Única da Comarca de Itaúba,

que rejeitou a Ex
ce
ção de
Pré
-Executividade
,
ao
fundamento de que
,
no caso
,
se faz necessária a realização de dilação probatória.

Sustenta
a
Agravante a utilização
,

pelo
Agravado,
do índice
I
GP-DI
, acrescido de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês supera
aquele
fixado pela União para a atualização de seus créditos tributários (
Taxa
Selic),
cuja constatação seria
possível mediante simples cálculo aritmético, sendo desnecessária a dilação probatória, ao contrário d
o fundamento da
decisão proferida pelo juízo singular.

A
despeito
, contu
do,
dos fundamentos vertidos nas razões recursais, entendo que
a decisão vergastada deve ser mantida
,
por seus próprios fundamentos.

Conforme
o Tema 1.062
/
STF
tem-se que
:

“
Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
”
.

Logo, qualquer decisão judicial que vise a aplicação da tese firmada deve, necessariamente, averiguar se os índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre o crédito tributário executado

superam o percentual aplicado pela União Federal
-
que utiliza a Taxa Selic para essa mesma finalidade
.

Sem maiores
elucubrações
,
entendo que
não
se pode
chegar à conclusão defendida pela Agravante
,
mediante simples cálculo aritmético
,
até
porque
o argumento defendido
entra em contradição
com
o

Laudo Técnico Pericial
juntado pela
própria
Agravante
quando

ajuizada a
Exceção
de
Pré
-Executividade
(id. 69692097

-

PJe
1º Grau).

É que
o
aludido

Laudo
demonstra que
,
para subsidiar a tese arguida, a Agravante precisou se valer dos serviços de perito contábil
, em clara indicação de que não é possível dizer se
os índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre o crédito tributário
extrapolam a Selic, sem o auxílio
do
parecer técnico de um especialista.

Como corolário lógico, se a própria Agravante precisou se valer de assistente
técnico da área de contabilidade
para defender que os índices e taxa de juros aplicados pelo Agravado aos seus créditos tributários supera
m
aqueles
utilizados pela

União
, resta
evidente que a questão não
se trata de
simples

cálculo aritmético
e que se faz
imprescindível, para o caso em análise,
de
dilação probatória.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESE DE ABUSIVIDADE DE TAXAS APLICADAS PELO ESTADO
DE GOIÁS.
MATÉRIA QUE IMPLICA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA
.
Cediço que a exceção de
pré
-executividade resulta em instrumento incidental de natureza desconstitutiva do título, que implica no atendimento simultâneo de 2 requisitos: a imprescindível característica de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, e que não demande dilação probatória. No caso em concreto,
em que pese a correção de encargos moratórios se apresente como de ordem pública, certo é que a constatação de abusividade na aplicação desses
encargos, com arrimo nos termos do TEMA 1.062/STF, reclama perícia técnica, que impõe o contraditório e ampla defesa, incompatível com a exceção de
pré
-executividade
.
Decisão judicial recorrida, mantida. Precedentes deste Tribunal.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E DESPROVIDO
”
.

(TJGO - AI: 50662393620238090011 Rel
ator:

Des
.

Leobino
Valente Chaves
, 2ª Câmara Cível,
p
ublicação:
19/06/2023
)
(
g.n
.).

Acrescente-se que o referido
laudo tem valor relativo como prova e para a sua confirmação
,
ou rejeição,
demanda o exercício do contraditório
e

remete
à
necessidade de
dilação probatória.

E n
ão é
esse o
único
ponto que enseja o desprovimento
do recurso. A
penas a título
de
esclarecimento e com fito de elidir
eventuais
dúvidas sobre a possibilidade de reconhecimento de que os consectários legais utilizados pelo Agravado supera
riam
os da União, em
rápida
pesquisa
disponível

em sites oficiais
, tais
como o da Fundação Getúlio Vargas
(
FGV
)
e
da
Receita Federal do Brasil
,
é possível
constatar que o
índice
IGP-DI utilizado pelo
Estado de Mato Grosso
tem apresentado variação negativa para alguns meses e, para o ano de
2023,
indicou
uma variação de
-5,35%
até
o mês de julho, enquanto para um período de 12 (doze) meses (de
jul
/2022 a
jul
/2023) a variação totaliza
-7,47%.

Confira-se:

Qual o valor do IGP-DI acumulado em 12 meses?

Com este resultado, o índice acumula variação de -5,35% no ano e de -7,47% em 12 meses. Em julho de 2022, índice havia caído 0,38% e acumulava elevação de 9,13% em 12 meses
.

(Portal FGV: https://portal.fgv.br/
noticias
/igp-di-resultados-2023)

Já a Taxa Selic
-
taxa básica de juros da economia brasileira - estava fixada em 13,75%
a.a.
, sendo baixada para 13,25%
em agosto de 2023,
porém, apresentando
viés positivo para o mesmo período mencionado acima para o IGP-DI
:

Taxa de Juros Selic

A taxa de juros equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos fe
derais, relativa ao mês de outubro
de 2023, aplicável no pagamento, na restituição, na compensação ou no reembolso de tributos federais, exi
gível a partir de 1ºde novembro de 2023é de1,00
%.

Mês/Ano

2022

2023

Janeiro

0,73%

1,12%

Fevereiro

0,76%

0,92%

Março

0,93%

1,17%

Abril

0,83%

0,92%

Maio

1,03%

1,12%

Junho

1,02%

1,07%

Julho

1,03%

1,07%

Agosto

1,17%

1,14%

Setembro

1,07%

0,97%

Outubro

1,02%

1,00%

Novembro

1,02%

Dezembro

1,12%

(fonte: https://www.gov.br/
receitafederal
/
pt-br
/assuntos/
orientacao
-tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/taxa-de-juros-
selic
)

Em vista das diferenças constatadas, não há como dizer se o IGP-DI e a taxa de juros de 1% ao mês, utilizados pelo
Estado de Mato Grosso
para a atualização de seus créditos tributários ultrapassam os limites do índice utilizado pela União
para todo o período
em que a Agravante se encontra em
mora tributária,
o que demanda
a
real
i
z
ação probatória para o devido esclarecimento e comprovação, se a tese arguida merece
ou não
acolhimento
.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente
Agravo de Instrumento,
mantendo a decisão objurgada por seus próprios fundamentos
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023